Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DE TRÁFICO. EMPREGO FIXO E ENDEREÇO CONHECIDO. IRRELEVÂNCIA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Verificando-se que nem mesmo uma condenação penal transitada em julgado foi instrumento hábil à cessação das atividades ilícitas do paciente, deve este ser mantido encarcerado, como forma de resguardar a ordem pública.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva, quando a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente.
3. Inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal, quando a situação dos outros dois indivíduos presos em flagrante juntamente com o paciente é bastante diferente, principalmente pelo fato de não ostentarem condenação penal definitiva anterior.
4. A necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade de substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
5. Ordem denegada.